Tribunal: CARF
Processo: 11634.000713/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000713/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.354 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AEC - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE CAMBÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2002 a 28/02/2007
PRELIMINAR.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
CIÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA POR VIA POSTAL. AVISO DE
RECEBIMENTO. ASSINATURA DO RECEBEDOR. REPRESENTANTE
LEGAL. DESNECESSIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Caracterizada a intempestividade do recurso voluntário, não há dele de se
conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, e,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído em
26/06/2007 e consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) – DEBCAD
37.084.596-0 - valor total de R$ 815.473,57 – com fulcro em contribuições sociais
previdenciárias destinadas à Seguridade Social - parte patronal, inclusive SAT/RAT, e parte dos
segurados) e contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000713/2007-18
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000713/2007-18

SESC e SEBRAE) – incidentes sobre remunerações pagas pelo sujeito passivo a segurados
empregados e segurados contribuintes individuais nas competência 03/2002 a 02/2007, conforme
discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 09/04/2008, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 03/07/2008, alegando, em
apertada síntese, preliminarmente, i) nulidade da intimação da decisão de primeira instância e
tempestividade do recurso voluntário; e, no mérito, a) prejudicial de decadência; b) erros no
lançamento; c) presunções desconexas; d) ausência de rigor técnico; e) impossibilidade de
exigência de contribuição para o INCRA, SESC/SENAC e sobre o 13o. salário; f) caráter
confiscatório da multa aplicada; g) impossibilidade de exigência de contribuições sociais
previdenciárias sobre verbas indenizatórias (cestas de natal, auxílio-alimentação, entre outras); h)
desnecessidade de inscrição no PAT; e i) pedido de diligência para comparação dos dados
apresentados ao MEC sobre a folha de pagamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
A Recorrente foi cientificada do teor da decisão de primeira instância em
09/04/2008, por via postal, mediante Intimação Sacat n. 363/2008, encaminhada para o seu
domicílio tributário (por ela eleito junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil), no qual foi
devidamente recepcionada, consoante o Aviso de Recebimento (AR) de e-fl. 872.
Todavia, só veio apresentar recurso voluntário em 03/07/2008, quase três meses
após a ciência da decisão recorrida, alegando, em sede de preliminar, que “o aviso de
recebimento foi assinado por algum funcionário e não pelos representantes legais da empresa,
sendo que os mesmos não tomaram ciência do recebimento da mesma”.
Pois bem.
A ciência por via postal é prevista no art. 23, II, do Decreto n. 70.235/1972, que
disciplina o processo administrativo fiscal, não havendo, na espécie, vício que a contamine, vez
que foi encaminhada e recepcionada no domicílio tributário por ela eleito junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, sendo este fato incontroverso.
Nesse contexto, é despiciendo que, para caracterizar a ciência por via postal, a
correspondência enviada pela Receita Federal seja recepcionada pelos representantes legais da
empresa. Nem o Decreto n. 70.235/1972 assim determina.
Trata-se, na verdade, de matéria de há muito superada neste Conselho, a teor do
Enunciado 9 de Súmula CARF, de natureza vinculante:
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000713/2007-18

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Nessa perspectiva, considerando-se que a ciência da decisão de primeira instância
ocorreu em 09/04/2008 e o recurso voluntário foi interposto em 03/07/2008, é incontroversa a
intempestividade do recurso voluntário, vez que não atendido requisito de admissibilidade
previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235/1972.
Destarte, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário no que diz
respeito à preliminar de tempestividade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital